Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
2. A aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).
3. No caso em deslinde, diante da existência de confusão patrimonial, o abuso de personalidade jurídica pela devedora está devidamente demonstrado, como pontuado pelo Juízo singular por meio da decisão agravada.
4. O acervo probatório coligido aos autos evidencia que, de fato, houve a constituição de nova pessoa jurídica com a finalidade de substituição da devedora no exercício da atividade empresária do ramo de serviços hospitalares, com destaque para a celebração de negócios jurídicos entre pessoas jurídicas distintas presentadas pelos mesmos sócios.
5. Diante desse contexto a credora produziu provas suficientes a respeito do preenchimento dos requisitos autorizadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
6. Recurso conhecido e desprovido.